Tribunal: TJSP
Processo: 1075992-38.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AUTORES QUE PRETENDEM SEJA DECLARADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA QUE LHES PERMITISSE REALIZAR A VIAGEM AO LADO DE SEU CACHORRO DE "APOIO", ALEGANDO QUE A PRESENÇA DO ANIMAL ERA ESSENCIAL À SAÚDE EMOCIONAL DA AUTORA.

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, ACOLHENDO ASSIM O PEDIDO DE PROVIMENTO CONDENATÓRIO, E

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AUTORES QUE PRETENDEM SEJA DECLARADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA QUE LHES PERMITISSE REALIZAR A VIAGEM AO LADO DE SEU CACHORRO DE "APOIO", ALEGANDO QUE A PRESENÇA DO ANIMAL ERA ESSENCIAL À SAÚDE EMOCIONAL DA AUTORA.

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, ACOLHENDO ASSIM O PEDIDO DE PROVIMENTO CONDENATÓRIO, E IMPONDO À RÉ TAMBÉM O PAGAMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL.

APELO DA RÉ PROVIDO. NORMAS LEGAIS QUE REGEM O TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL QUE, A PARTIR DA REVOGAÇÃO DA PORTARIA 676/2000, DA AGÊNCIA REGULADORA (ANAC), CONCEDERAM ÀS COMPANHIAS AÉREAS O PODER DE DISPOREM LIVREMENTE ACERCA DO TRANSPORTE DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO E DE APOIO, ATÉ QUE, EM AGOSTO DE 2023, PASSOU A VIGER A PORTARIA 12.307/2023, DA ANAC, REGULANDO O TRANSPORTE AÉREO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO E DE APOIO.

VIAGEM QUE OCORREU EM 2 DE JULHO DE 2023, AO TEMPO, POIS, EM QUE A PORTARIA 12.307 AINDA NÃO ESTAVA EM VIGOR, O QUE FAZIA PREVALECER A REGULAÇÃO FIXADA PELA RÉ-APELANTE, SEGUNDO A QUAL O PESO MÁXIMO A SER TRANSPORTADO, ENTRE O ANIMAL E A CAIXA EM QUE TRANSPORTADO, NÃO PODERIA EXCEDER A 8 QUILOS, LIMITE QUE SERIA SUPERADO SE OCORRESSE O TRANSPORTE NAS CONDIÇÕES EM QUE OS AUTORES PRETENDIAM FOSSEM REALIZADO, PORQUE O ANIMAL DE APOIO PESAVA SOZINHO 10,5 QUILOS.

LIMITE DE PESO QUE, SOB A PERSPECTIVA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, É AJUSTADO AO TIPO DE TRANSPORTE REALIZADO E DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA QUE LHE SÃO IMANENTES, HAVENDO, POIS, UMA ADEQUAÇÃO ENTRE A RESTRIÇÃO IMPOSTA E SUA FINALIDADE, REVELANDO-SE A REGULAÇÃO DA RÉ-APELANTE COMO PROPORCIONAL DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM CONCRETO, NÃO ESTANDO EM QUESTÃO A IMPORTÂNCIA QUE É DE SER DADA AOS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO OU DE APOIO, RECONHECIDOS COMO SUJEITOS DE PROTEÇÃO JURÍDICA, PORQUE SE HÁ CONSIDERAR COMO PREVALECENTE O VALOR QUE ENVOLVE A SEGURANÇA DO VOO, QUE É DE INTERESSE PÚBLICO.

AUTORES QUE PUDERAM SE UTILIZAR DE OUTRA EMPRESA ÁREA PARA A VIAGEM, ASPECTO QUE É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA QUANDO SE PONDERA ACERCA DA CARGA DE SACRIFÍCIO A QUE CADA PARTE ESTÁ IMPOSTA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM CONCRETO.

SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. INVERSÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.